Tribunal: TJMT
Processo: 1016725-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016725-35.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por Rafael Wesley Kunz Pires contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, deferiu a liminar.
Assegura que o agravado está a impetrar mandado de segurança contra lei em tese, visto que não demonstrou a existência de ato de efeitos concretos que pudesse autorizar a impetração.
Assevera que “a geração de energia elétrica e sua transferência para a concessionária caracterizam uma operação de saída de produto e, desse modo, pela dicção da Lei 7.098/98, está sujeita à tributação”. Ademais, a isenção prevista no Convênio ICMS no 16, de 22 de abril de 2015, “não se aplica ao custo de disponibilidade, aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, e a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora, isto é, não abrangeria a operação total de fornecimento”.
Afiança que patente a inconstitucionalidade da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 696, de 6 de julho de 2021, porque “a concessão de benefício fiscal pressupõe deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ)”. Também, “face à ausência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no tocante ao aspecto econômico da possível renúncia fiscal”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Portanto, não importa o deslocamento físico para que haja incidência de tributo, pois o fato gerador do ICMS-energia elétrica só ocorre com a efetiva circulação jurídica da mercadoria, qual seja, a transferência de propriedade.
Do mesmo modo, para fins de tributabilidade através do ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação), não se pode considerar a energia autoproduzida e autoconsumida como mercadoria, ainda que injetada no Sistema Interligado Nacional, porquanto esta não constitui objeto de venda, mas sim um empréstimo gratuito.
Destarte, na modalidade de compensação da energia fotovoltaica outrora injetada na rede de distribuição prevista pela Resolução 482/2012 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), inexiste a circulação jurídica-comercial de mercadorias, ou seja, ato de mercancia com a mudança de titularidade do bem, a autorizar a incidência do ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação).
Superada a questão acima, impende consignar que nestes autos se discute acerca da incidência de ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) sobre a energia elétrica produzia pela própria parte autora, não se submetendo a ordem de sobrestamento proferida no Tema 986 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Outrossim, concedo a liminar vindicada; por conseguinte ordeno que a autoridade coatora se abstenha de exigir o ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) da unidade consumidora UC: 6/1631732-3, no sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da mini ou microgeração de energia fotovoltaica, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (art. 77, inciso IV, §§ 1° e 2°, do CPC). [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1030678-40.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 64540585 – fls. 11/13).
Quanto à incidência de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS na operação de compensação de energia elétrica a que se refere o Convênio ICMS no 16, de 22 de abril de 2015, entendo que a questão deve ser mais bem analisada pelo Colegiado, presente a probabilidade de repetição.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator